Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM RAZÃO DA CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela administradora de plano de saúde contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer (internação em caso de emergência) e indenização por danos morais, que foi julgada procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar as preliminares de nulidade da decisão do Juízo a quo em embargos de declaração e de ilegitimidade passiva; no mérito, versa sobre a distribuição do ônus da prova, (in)existência de responsabilidade civil da Apelante e (des)cabimento ou redução da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Não há razão para falar em nulidade quando a sentença de improcedência e a decisão proferida em embargos declaratórios foram fundamentadas em razões suficientes para explanar a conclusão do julgador, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
4. A empresa administradora e intermediária da contratação de plano de saúde responde solidariamente com a operadora nas demandas que versam sobre a prestação dos serviços médicos/hospitalares. Fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. A Lei 9.656/98, no art. 12, V, “c”, estabelece que para os casos de emergência o único prazo de carência contratual exigível é de 24 horas. O art. 35-C da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento no caso de emergência.
6. As Rés não produziram prova que refutasse a emergência demonstrada pelo Autor por meio de relatório médico. Além disso, na negativa administrativa, a operadora de saúde reconheceu a emergência, mas limitou o atendimento às doze primeiras horas.
7. A limitação da internação às primeiras doze horas foi ilícita, consoante art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e súmula 302 do STJ.
8. É devida a indenização por danos morais em caso de negativa de internação emergencial, notadamente diante da aflição suportada pelo consumidor decorrente do óbice apresentado pelo plano de saúde em um momento de inegável vulnerabilidade. Mantém-se a indenização fixada em R$ 8.000,00, por estar em consonância com o valor arbitrado pelo STJ em casos similares.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora em demandas relacionadas à negativa de atendimento médico/hospitalar. É ilícita a limitação de internação emergencial às primeiras doze horas em razão de carência contratual. A negativa de internação em casos de urgência/emergência enseja a reparação por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 14, 25 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98; arts. 373 e 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: súmula 302 e AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB do STJ; Acórdãos 1947317, 1963430, 1879237 e 1961360, do TJDFT.